Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. Há relação de consumo, quando uma das partes se adequa como consumidora e a outra, como fornecedora, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
1.1. Em relações de consumo é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante o art. 6o, VIII, do CDC.
1.2. Se o Magistrado verificar a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da resolução da lide, torna-se desnecessária a aplicação da inversão do ônus da prova, sem que isto imponha violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Na hipótese, o contrato entre as partes tinha por escopo a renegociação extrajudicial de dívida de consumidora relativa à contrato de financiamento de veículo.
2.1. Não verificada a devida prestação dos serviços de renegociação da dívida, apesar dos repasses de valores pela contratante à contratada, não houve a quitação do financiamento, ensejando a busca e apreensão do veículo.
2.2. Estando evidenciada a falha na prestação de serviços pela fornecedora/apelante, deve restituir à consumidora/apelada os valores por esta pagos para a pretendida renegociação.
3. No caso concreto, a autora era responsável pelo débito contraído para aquisição do veículo e tinha a obrigação de acompanhar o desdobramento da renegociação de sua dívida a ser entabulada pela apelante com a financeira, cercando-se dos cuidados para evitar a mora.
3.1. A constrição do veículo decorreu não do serviço prestado de forma insuficiente pela apelante e, sim, da falta de pagamento das prestações do financiamento assumido pela apelada, não se cogitando, portanto, de dano extrapatrimonial indenizável.
4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Redistribuição de ônus sucumbenciais.